Tribunal: TJSP
Processo: 2108039-23.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Santo André – Lei Municipal n.o 10.746/2024, que dispõe sobre a possibilidade de contratação de pessoas em situação de rua ou em situação de desemprego por mais de 3 anos pelas empresas vencedoras de licitações públicas no município – Ausência de dotação orçamentária que não acarreta inconstitucionalidade, conforme entendimento pacífico do E. Supremo Tribunal

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade – Santo André – Lei Municipal n.o 10.746/2024, que dispõe sobre a possibilidade de contratação de pessoas em situação de rua ou em situação de desemprego por mais de 3 anos pelas empresas vencedoras de licitações públicas no município – Ausência de dotação orçamentária que não acarreta inconstitucionalidade, conforme entendimento pacífico do E. Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial – Usurpação de competência da União não configurada – Norma impugnada que não disciplina a relação jurídica mantida entre empregador e empregado, sem invadir a competência privativa estabelecida no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal – Matéria versada na Lei Municipal que tampouco diz respeito a normas gerais para licitações e contratos – Possibilidade de previsão legal para inclusão de cláusulas contratuais para atender a determinadas políticas públicas que é admitida pelo E. Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes específicos – Vício de iniciativa não demonstrado, pois ausente disposição a respeito da estrutura ou da atribuição dos órgãos do Executivo nem do regime jurídico de servidores públicos – Artigo 4.o que, ao estabelecer que o Poder Executivo, na condição de órgão gestor da Política de Assistência Social, será responsável pela triagem e encaminhamento do público-alvo, não viola o princípio da reserva da Administração – Dispositivo que se limita a prever um encargo necessário para a concretização da política pública que, por sua natureza, é inerente à Administração, sem eleição de órgão responsável – Declaração de inconstitucionalidade restrita ao artigo 3.o, que impõe prazo para regulamentação, subtraindo do Executivo a avaliação da conveniência e oportunidade da edição da norma – Ação procedente em parte.